Tribunal: STF
Processo: AI 459051
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo
   regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância
   de má-fé.
1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da
   multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14,
   II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da
   multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode
   conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o
   respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso
   objetive o seu afastamento.
2. Embargos de declaração não
   conhecidos.